Tribunal: TJBA
Processo: 8009045-76.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009045-76.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AIME DA SILVA EL BACHA Advogado(s): ALLISON FREITAS DE ALMEIDA, FABIO DE ANDRADE MOURA registrado(a) civilmente como FABIO DE ANDRADE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. SERVIDORES ESTADUAIS DA SECRETARIA DA SAÚDE. EXCLUSÃO DO DECRETO QUE DISCIPLINOU O TRABALHO REMOTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SOBREPUJANÇA DO INTERESSE PÚBLICO EM DETRIMENTO DO PRIVADO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O Poder Judiciário não detém competência para deferir licença por motivo de doença em pessoa da família, vantagem que deve ser requerida junto ao órgão de origem pela Impetrante, porquanto pressupõe a existência de requisitos específicos elencados no estatuto do servidor. Não compete ao Judiciário se imiscuir nas atividades administrativas do Executivo, restringindo-se sua atuação ao controle de legalidade dos atos praticados pela Administração Pública. Na perspectiva da proteção do direito à saúde coletiva, afigura-se razoável a exceção adotada no Decreto que disciplinou o trabalho remoto no Estado da Bahia, no que tange à indispensabilidade de atuação presencial de todos os profissionais de saúde. Não se pode tratar isoladamente a situação da Impetrante ao argumento de que necessita proteger seus filhos menores, ainda que seja relevante e louvável o intento de bem cuidar da sua prole, diante do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado implícito na Constituição Federal, ressaltando a função específica das normas de direito público para atender primordialmente aos interesses públicos, ao bem estar coletivo, ficando em segundo plano os interesses individuais. Ilegalidade e violação a direito líquido e certo indemonstradas. Segurança denegada. E, julgado o mérito da ação mandamental, resta prejudicado o agravo interno. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009045-76.2020.8.05.0000, sendo Impetrante Aimê da Silva El-Bachá e Impetrado o Secretário de Saúde do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e denegar a segurança. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça